Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE REPARAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente o pedido contraposto e improcedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar aos requeridos o valor de R$ 2.468,00.
2. Em suas razões, alega que a culpa do acidente foi exclusiva dos requeridos, uma vez que fizeram deslocamento à esquerda abruptamente, dando uma “fechada” na motocicleta. Acrescenta que sofreu danos materiais e morais, razão pela qual requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se de quem é a culpa do acidente de trânsito envolvendo as partes, bem como verificar a extensão dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 29 do CTB, presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira de outro, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar tal presunção relativa, nos termos do art. 371 do CPC.
5. No caso, da análise detida das provas produzidas, a dinâmica relatada pelo recorrente não pode ser confirmada, uma vez que após sofrer uma “fechada” lateral (conforme documento de ID 72045072 - Pág. 3), acionar o freio e derrapar, conforme narrado, seria praticamente impossível que o recorrente viesse a colidir na traseira do veículo dos recorridos.
6. O documento de ID 72045096 demonstra que o veículo que seguia à frente foi abalroado na traseira, com impacto um pouco à direita, deixando claro que o veículo já se encontrava por completo na pista da esquerda quando foi atingido pela motocicleta, o que afasta a tese de mudança repentina de faixa e interceptação de trajetória.
7. Dessa forma, à míngua de prova capaz de afastar a presunção do art. 29 do CTB, a responsabilidade civil pelo dano material sofrido pelos recorridos recai sobre o autor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Legislação relevante citada: CPC, art. 371, CTB, art. 29.